Tribunal: TJDFT
Processo: 0704526-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. FILHO MENOR. LOCAL DO LAR DE REFERÊNCIA. REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SIA – CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA – LEI 3.618/2005 – RESOLUÇÃO 15/2014.
1. O reconhecimento e dissolução da união estável post mortem quando há interesse de menor, deve ter a competência fixada no lar de referência do menor, hoje, na Região Administrativa do SIA (RA XXIV).
2. Como a Resolução 15, de 4 de novembro de 2014, ao instalar a Circunscrição Judiciária do Guará, excluiu do âmbito de sua competência as regiões administrativas do SCIA – Estrutural (RA XXV) e SIA (RA XXIX), ainda compreendidas na Circunscrição Judiciária de Brasília, é do Juízo suscitante a competência.
3. Julgou-se improcedente o conflito. Declarada a competência do Juízo suscitante, da 4a Vara de Família de Brasília.